Tribunal: TRF3
Processo: 0005379-40.2008.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
610/1006)

0005379-40.2008.4.03.6104

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005379-40.2008.4.03.6104

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: FERTIMPORT S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS OCHOA PIAZZETA - RS50952-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão na análise de seus argumentos centrais, quais sejam "não observação dos artigos 803, I, e 493 do CPC, bem como ao art. 156, II, do CTN" e requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005379-40.2008.4.03.6104

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: FERTIMPORT S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS OCHOA PIAZZETA - SP249227-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Segue a ementa (ID 345488332):

PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO - NÃO AUTORIZADA ADMINISTRATIVAMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

I - CASO EM EXAME:

1. Agravo interno em face de decisão monocrática negou provimento à apelação da embargante.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Extinção do débito fiscal pela compensação.

III - RAZÕES DE DECIDIR. 3. As razões de agravo interno não infirmam a decisão.

4. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

5. O artigo 16, § 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, veda a arguição de compensação em sede de embargos à execução fiscal.

6. A compensação é instituto jurídico de encontro de contas. Apenas é viável se as contas a se encontrar estão, no momento compensatório, líquidas e exigíveis.

7. Não se trata, portanto, de verificar a regularidade da análise administrativa da compensação, mas, sim, realizá-la nos próprios embargos, o que é vedado pela Lei Federal no. 6.830/80.

8. A superveniência da decisão administrativa favorável não influi na conclusão pois, no momento em que opostos, os embargos eram via inadequada para a análise pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigos 3o e 16, § 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, artigo 204 do CTN.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.163.258/RJ, j. 10/02/2025, DJEN de 17/02/2025, rel. Min. SÉRGIO KUKINA STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.167.560/RJ, j. 10/02/2025, DJEN de 14/02/2025, rel. Min. REGINA HELENA COSTA STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 1.916.109/ES, j. 06/08/2024, DJe de 23/08/2024, rel. Min. HERMAN BENJAMIN

FERTIMPORT S/A, ora embargante (ID 356954706), aponta omissão com relação à apreciação de seus argumentos centrais, quais sejam: “não observação dos artigos 803, I, e 493 do CPC, bem como ao art. 156, II, do CTN”, requerendo o prequestionamento destes dispositivos, alegadamente violados.

Resposta (ID 357966203).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida mediante prova a cargo do interessado. Nesse quadro, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente declarado que é ônus do contribuinte promover a juntada da integralidade do processo administrativo fiscal. Veja-se: (...)Nesse quadro, cumpre ao contribuinte apresentar as provas que entende pertinentes, inexistindo irregularidade no processamento. (...) O artigo 16, § 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, veda a arguição de compensação em sede de embargos à execução fiscal. Segundo a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, considerada a expressa determinação legal, é inviável a discussão da compensação apreciada na esfera administrativa, apenas sendo possível a verificação da regularidade do processamento administrativo. Veja-se: (...) No caso concreto, o contribuinte afirma que o crédito está extinto por compensação, utilizando-se de crédito de terceiro. A compensação é instituto jurídico de encontro de contas. Apenas é viável se as contas a se encontrar estão, no momento compensatório, líquidas e exigíveis. Vê-se, portanto, que no momento em que realizada a suposta compensação, a existência do crédito em favor do contribuinte era controversa. Não se trata, portanto, de verificar a regularidade da análise administrativa da compensação, mas, sim, realizá-la nos próprios embargos, o que é vedado pela Lei Federal no. 6.830/80. A superveniência da decisão administrativa favorável não influi na conclusão pois, no momento em que opostos, os embargos eram via inadequada para a análise pretendida.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão na análise de seus argumentos centrais, quais sejam "não observação dos artigos 803, I, e 493 do CPC, bem como ao art. 156, II, do CTN" e requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão